Tribunal: TJPA
Processo: 0004543-89.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004543-89.2013.8.14.0013

APELANTE: FABIO FELIPE MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB
. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA A ATENUANTE INSCULPIDA NO ART. 65, I, DO CPB. OCORRÊNCIA. MUDANÇA DE REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DISPENSA DA MULTA. INCABIMENTO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que tange a aplicação da pena na primeira fase da dosimetria, tenho que o Magistrado
a quo
operou equívoco ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e a personalidade do apelante;

2.
Na
segunda fase da dosimetria
, vejo que apesar de o apelante ter atenuante em seu favor, qual seja, menor de 21 anos à época dos fatos IPL à ID 6373453 – Pág. 14), não há como diminuir a pena nesta fase, tendo em vista que
não é possível a diminuição aquém do mínimo legal, conforme vedação nos termos da Súmula nº 231 do STJ
, assim, reconheço a atenuante insculpida no art. 65, I, do CPB, porém deixo de aplicá-la;

3. Assim, tenho a pena como final, concreta e definitiva em
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
EM REGIME INICIAL SEMIABERTO CONFORME ART. 33, § 2º, “B”, DO CPB
E 54 (CINQUENTA E QUATRO) DIAS-MULTA
, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
;

4. Quanto ao pleito de
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, vejo que incabível na espécie, tendo em vista que a pena corporal restou acima de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como da dispensa da pena de dias-multa, pois
decorre de
expressa previsão de sanção no tipo penal

– art. 157, do CPB, que prevê a
pena privativa de liberdade cumulativamente à penalidade de multa;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 e término em 11 do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
FABIO FELIPE MONTEIRO
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de 133 (cento e tinta e três) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 157, § 2º, I e II, do CPB
.

Segundo a exordial acusatória, em 31.08.2013, cerca de 01:30h, na cidade de Capanema/PA, o acusado FÁBIO FELIPE MONTEIRO, conscientemente e em unidade de desígnios com terceiro, subtraiu mediante grave ameaça bens de propriedade das vítimas VITOR DOS SANTOS DE OLIVEIRA e PAULO PABLO LIMA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA.

Narra ainda a inicial que no dia e horário supracitados, o denunciado, portando arma de fogo e em companhia de um comparsa, abordou as vítimas no “Posto Pacheco”, onde estas trabalham, anunciando o assalto e exigindo que entregassem dinheiro e celulares, o que fora feito pelas vítimas, as quais não souberam precisar a quantia exata subtraída.

Consta também que o acusado se evadiu do local em companhia de seu comparsa, o qual estava estacionada próximo ao local, em uma motocicleta “Honda Pop”, porém, tendo sido a polícia militar acionada, o réu foi capturado ainda em posse do celular subtraído. Em sede policial, as vítimas reconheceram o acusado como autor do delito.

Em
recurso de apelação (ID 6373503 – Págs. 202/281)
, alegou a defesa que a aplicação da pena-base acima do mínimo legal foi descabida e extravagante.

Assevera que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao recorrente, devendo ser, portanto. Aplicada a pena-base no mínimo legal do crime em comento.

Aduz ainda que a atenuante do art. 65, I do Código Penal, deve ser reconhecida, pois ao tempo do fato o acusado era menor de 21 anos.

Alega também que deve ser o regime de cumprimento de pena, fixado no aberto.

Por fim requer ainda a dispensa do pagamento de multa, pois é comprovadamente hipossuficiente.

Em
contrarrazões (ID
6373505 – Págs. 220/224)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
parcialmente provido
o recurso de apelação, para que seja reconhecida a atenuante da menor idade.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, tão somente para que seja aplicada a atenuante insculpida no art. 65, I, do CPB, em razão da menor idade do acusado à época dos fatos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da Almejada reforma da dosimetria da pena. Reanálise das circunstâncias judiciais. Pena-base no mínimo legal. Aplicação da a atenuante insculpida no art. 65, I, do CPB. Mudança de regime inicial. Dispensa da Multa.

Alegou a defesa que a aplicação da pena-base acima do mínimo legal foi descabida e extravagante.

Assevera que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao recorrente, devendo ser, portanto. Aplicada a pena-base no mínimo legal do crime em comento.

Aduz ainda que a atenuante do art. 65, I do Código Penal, deve ser reconhecida, pois ao tempo do fato o acusado era menor de 21 anos.

Alega também que deve ser o regime de cumprimento de pena, fixado no aberto.

Por fim requer ainda a dispensa do pagamento de multa, pois é comprovadamente hipossuficiente.

Assiste razão em parte a defesa.

Colaciono sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...) Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a: CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado; ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito. (...) Assim, seguindo o julgado acima delineado, necessária se faz a exasperação da pena base, não apenas pela mera aplicação do entendimento jurisprudencial, mas também pela análise in casu da conduta do sentenciado, nos termos já expostos ao longo da fundamentação do presente decreto condenatório. Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157 ̧§ 2º, I e II, CP, fixo a pena base para o Acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável). Em segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação. Por fim, há que se destacar que a conduta típica fora perpetrada de forma qualificada (incisos I e II do §2º do art. 157, CP), entretanto, considerando apenas uma das majorantes para exasperação da pena em terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-se finalmente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade do Apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhe o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena. Cumprirá ao Douto Juízo da Execução Penal a aplicação do princípio da detração previsto no artigo 42, do CP, como também o eventual cabimento da progressão do regime de pena do acusado para o aberto, face ao seu período de prisão cautelar.”.

No que tange a aplicação da pena na primeira fase da dosimetria, tenho que o Magistrado
a quo
operou equívoco ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e a personalidade do apelante.

Assim, hei por bem, refazer a análise da dosimetria na 1ª fase, e consequentemente modificar a pena corporal e a pena de dias-multa ora aplicada:

- Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado;

- Personalidade:
poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do condenado, razão pela qual deixo de valorar;

Assim, tendo em vista que
não havendo circunstâncias desfavoráveis a serem sopesadas
, aplico a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, com o pagamento equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
segunda fase da dosimetria
, vejo que apesar de o apelante ter atenuante em seu favor, qual seja, menor de 21 anos à época dos fatos IPL à ID 6373453 – Pág. 14), não há como diminuir a pena nesta fase, tendo em vista que
não é possível a diminuição aquém do mínimo legal, conforme vedação nos termos da Súmula nº 231 do STJ
, assim, reconheço a atenuante insculpida no art. 65, I, do CPB, porém deixo de aplicá-la.

Já na
terceira fase

da dosimetria
, inexiste causa de diminuição e mantenho a causa de aumento em 1/3, restando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, tenho a pena como final, concreta e definitiva em
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
EM REGIME INICIAL SEMIABERTO CONFORME ART. 33, § 2º, “B”, DO CPB
E 54 (CINQUENTA E QUATRO) DIAS-MULTA
, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Quanto ao pleito de
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, vejo que incabível na espécie, tendo em vista que a pena corporal restou acima de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como da dispensa da pena de dias-multa, pois
decorre de
expressa previsão de sanção no tipo penal

– art. 157, do CPB, que prevê a
pena privativa de liberdade cumulativamente à penalidade de multa.

Em havendo detração a mesma deve ser operada pelo Magistrado da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, restado a pena final, concreta e definitiva em
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
EM REGIME INICIAL SEMIABERTO CONFORME ART. 33, § 2º, “B”, DO CPB
E 54 (CINQUENTA E QUATRO) DIAS-MULTA
, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
, em favor do apelante FÁBIO FELIPE MONTEIRO, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022